Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-33.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos da locatária e dos herdeiros dos fiadores.

O valor parcial da dívida pago pela locatária deve ser deduzido da condenação, considerando-se o valor da dívida na data do efetivo pagamento. Para se evitar qualquer dúvida quando do cumprimento de sentença, são estabelecidos neste

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos da locatária e dos herdeiros dos fiadores.

O valor parcial da dívida pago pela locatária deve ser deduzido da condenação, considerando-se o valor da dívida na data do efetivo pagamento. Para se evitar qualquer dúvida quando do cumprimento de sentença, são estabelecidos neste julgamento os critérios para o cálculo da dívida. Em havendo condenação e sendo ela mensurável, sobre esse valor deverão ser calculados os honorários advocatícios de sucumbência, não sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §2o, CPC).

A extinção da fiança em razão da morte do cofiador, em período anterior aos débitos cobrados, não se estende à fiança prestada por sua esposa, que permanece como devedora solidária das obrigações contratualmente assumidas.

É estabelecida a obrigação dos herdeiros da cofiadora, a qual faleceu após o período da inadimplência, pois no momento de sua morte foi transmitido a seus herdeiros todo o seu patrimônio e também suas dívidas até o limite da herança (princípio da saisine). Embora tenha constado da certidão de óbito da cofiadora que ela não deixou bens, a presunção de veracidade do registro público deve ceder diante de elementos em sentido contrário, que dão conta da existência de bens em nome do de cujus.

A condenação dos herdeiros não está condicionada ao preenchimento de qualquer requisito. Apenas o quantum dessa condenação será determinado por ocasião do cumprimento de sentença, quando então serão demonstrados os limites da herança.

Apelação da locatária provida. Apelação dos herdeiros dos fiadores não provida.